Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701351-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PEREIRA CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA PEREIRA CABRAL contra decisão proferida nos autos do PJE 0731971-39.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou a expedição de RPV dentro do limite de 10 salários mínimos. A agravante alega que pleiteou a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV com fulcro na Lei 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, e que seu pedido foi indeferido com fundamento de que a lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, possuindo aplicação obrigatória. Aduz como “periculum in mora” que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízo financeiro à credora, ora agravante, com o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos para a expedição de requisitórios, podendo levar à expedição de precatório. Sustenta como probabilidade de direito que o acórdão proferido pelo e. TJDFT nos autos da ação direta de inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, ante a admissão de recurso extraordinário sobre a matéria, de modo que os autos foram remetidos para o Supremo Tribunal Federal, não havendo coisa julgada material, nos termos do CPC. Alega que a Lei Distrital 6.618/2020, que foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT foi reputada formalmente válida pelo E. STF. no RE 1414943 ED, bem como que o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV. A agravante ressalta ainda, que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal vem empreendendo “distinguishing” entre, de um lado, as leis redutoras do patamar de obrigações de pequeno valor, e, por outra perspectiva, as normas ampliativas do teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, de modo a assentar a aplicabilidade imediata do regramento mais benéfico aos administrados, à vista do princípio da isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito, o provimento do agravo para determinar a observância do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV. Preparo recolhido ID 60286897. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, “por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator”, entendimento este que deve ser observado. Por fim, considerando que o Juízo de origem determinou a expedição da Requisição, evidente o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de expedição da RPV até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. I. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito